Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO EM CONDOMINIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, § 4o, CPC C/C AT. 22 DA LEI 6.538/78.

1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais.

2. A citação entregue a preposta da portaria do condomínio edilício é válida, não sendo necessário ao autor da ação comprovar o efetivo recebimento do ato citatório pela parte ré (citando).

3. Negou-se provimento ao recurso.